Tribunal: TJMT
Processo: 1013589-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013589-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO ALEX NASCIMENTO - CPF: 962.830.841-68 (ADVOGADO), UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.898.335/0001-89 (AGRAVANTE), E. A. S. - CPF: 060.057.311-73 (AGRAVADO), LUCELIA EVA DE AZEVEDO NUNES - CPF: 215.036.858-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIRIAN JANE DE FREITAS - CPF: 749.904.201-44 (ADVOGADO), BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - CPF: 316.307.151-15 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES FARIA - CPF: 854.268.301-34 (ADVOGADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA “FREESTYLE LIBRE” – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – COBERTURA PARA O TIPO DE ENFERMIDADE - NECESSIDADE DEMONSTRADA – SUPREMACIA DO DIREITO À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp no 678.575/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – DJe 2/9/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013589-64.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED MINEIROS– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Câmara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 0003297-25.2020.8.11.0004 - Código 331035), ajuizada contra a agravante por EDUARDO AZEVEDO DA SILVA, representado pela genitora, Lucelia Eva de Azevedo Nunes, deferiu o pedido de antecipação da tutela, para

determinar que a ré/agravante disponibilize, no prazo máximo de 10 dias, aparelho medidor de glicemia modelo FreeStyle Libre e seus componentes, enquanto necessário, conforme prescrição médica, sob pena de sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00 (cf. ID 49631985).

A agravante alega que não estão presentes os requisitos indispensáveis à antecipação da tutela pleiteada pelo agravado, notadamente porque a médica atesta que o
aparelho Freestyle Libre
seria “pertinente” para o tratamento clínico do beneficiário, mas não “indispensável”.

Afirma que igualmente não há falar em probabilidade do direito alegado, já que o contrato em questão não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, possuindo cláusula expressa de exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, devendo, portanto, ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela; de imediato, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 47937483).

A decisão de ID 50331953 - Pág. 1/2, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões vinculadas ao ID 53443473 - Pág. 1/11, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.

É a suma.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2.020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/agravado possui atualmente 8 anos de idade, e em abril de 2017 foi diagnosticado com “diabetes mellitus insulino - dependente Cid 10 - E10”, motivo pelo qual necessita fazer entre 6 a 10 testes de glicemia por dia para manter o controle do índice glicêmico; o teste comum é realizado por meio de pequenas agulhadas no dedo, que causam dor e sensibilidade excessiva nos dedos da criança, razão pela qual a médica que acompanha o agravado prescreveu a utilização do aparelho chamado “freestyle libre”, que controla a glicemia através de sensor e proporciona à criança um tratamento menos doloroso e mais confortável.

Diante da solicitação do aparelho, a UNIMED se recusou a fornecê-lo ao argumento de que “o procedimento não possui cobertura contratual”
(cf.
ID 47938964 - Pág. 1).

A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que a UNIMED disponibilizasse “
no prazo máximo de 10 dias, aparelho medidor de glicemia modelo FreeStyle Libre e seus componentes, enquanto necessário, conforme prescrição médica, sob pena de sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00
” (cf. ID 49631985).

Inconformada, a Cooperativa/agravante recorre ao TJ alegando, primeiramente, que
o uso do aparelho
Freestyle Libre
seria apenas “pertinente” para o tratamento do beneficiário, mas não “indispensável”, e que
o contrato celebrado entre ele e a Unimed Mineiros prevê, na cláusula III- Coberturas e Procedimentos Garantidos, subitens 3.1 e 3.2, que as coberturas devem ser feitas de acordo com o rol de procedimentos médicos da ANS vigentes, e suas atualizações, e a cláusula IV – Exclusões de cobertura, subitem 4.1, prevê a exclusão das coberturas de procedimentos que não estão previstos no rol de procedimentos médicos da ANS, o que é o caso do tratamento solicitado pelo agravante (cf. ID 47937483 - Pág. 12).

Consta do relatório médico de solicitação de tratamento, elaborado pela Dra. Vivien Caragini – CRM-GO 12015, que o uso do medidor “Free Style Libre” seria bem mais pertinente à condição do paciente do que o tratamento convencional, sobretudo porque aquele equipamento reduz o número de agulhadas, já que implantará uma agulha, que será trocada a cada 15 dias (cf. ID 47938962 - Pág. 1).

Além disso, é inquestionável que, por um lado, a utilização do medidor
“Free Style Libre”
permitirá ao paciente, ainda na infância, melhor qualidade de vida, pois trata-se de tecnologia nova que captura as informações do sensor em um rápido
scan
e as apresenta em gráficos e relatórios de fácil entendimento, o que representa maior comodidade e segurança, eliminando a necessidade de punção a cada medida da glicemia (cf. imagens de ID
53443473 - Pág. 8), e,
por outro lado,
a jurisprudência do eg. STJ “
é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque
a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista
”.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. (...) 2. Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de cobertura financeira a medicamento prescrito ao usuário. 2.1. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do código consumerista),
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta
. 2.2. Consoante assente pela Corte estadual: (i) 'se o contrato celebrado entre as partes não exclui a cobertura para transplante renal, fato incontroverso no caso concreto, não pode excluir o tratamento pré-operatório prescrito como adequado à realização da cirurgia necessária à sua cura'; e (ii) 'o medicamento em questão já se encontra registrado na ANVISA, conforme documento de fls.62'. 2.3. Consonância entre o acórdão estadual e a jurisprudência desta Corte (o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ), revelando-se, outrossim, necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos a fim de suplantar a cognição acerca da natureza (experimental ou não) do medicamento em questão (aplicação do óbice da Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental desprovido” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp no 678.575/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – DJe 2/9/2015 –
grifei
).

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. (...) RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. (...) 3.
Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
. 4. A prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de modificar as conclusões adotadas, que se apoiaram em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp no 1.476.276/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – DJe 7/4/2015 –
grifei
).

Por outro lado, não se vê em que medida a Unimed/agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a agravada sucumba em última instância, poderá exigir a devolução dos valores “indevidamente” adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da saúde e bem-estar do menor.

Diante do exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020